Tribunal: TJBA
Processo: 8104458-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104458-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TADEU MATOS COSENDEY

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Tadeu Matos Cosendey contra sentença que julgou procedente ação de indenização por falha na prestação de serviço, movida em face da operadora Claro S.A., em virtude da interrupção prolongada de linha telefônica móvel após migração decorrente da aquisição de ativos da OI. A sentença reconheceu a falha do serviço, aplicou a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de condenar a ré ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios. O Apelante pleiteou majoração do valor da indenização e da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença; (ii) definir se os honorários advocatícios fixados devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada da Quinta Câmara Cível do TJ/BA considera que a interrupção de serviço de telefonia, mesmo que prolongada, não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade, exceto se demonstrada situação excepcional, o que não se verifica no caso concreto.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 encontra-se em consonância com o entendimento majoritário da Câmara, que, em casos análogos, tem inclusive reformado sentenças para excluir o dano moral, quando não configurada lesão grave ao consumidor.

A
reformatio in pejus
é vedada, razão pela qual, inexistindo apelo da parte ré, a sentença não pode ser reformada em seu desfavor para reduzir ou excluir a condenação, tampouco pode ser agravada, sendo incabível a majoração pretendida pelo Apelante.

A verba honorária foi fixada no valor de R$ 1.000,00, o que representa percentual razoável sobre o valor da condenação e da causa (R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente), não se justificando sua alteração com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º-A do CPC.

A majoração de honorários recursais pressupõe a fixação anterior de honorários em favor da parte vencedora no recurso, o que não ocorre no caso, pois o Apelante, apesar de vencedor em 1º grau, é parte sucumbente na apelação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; art. 99, § 3º; art. 100. CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8001123-70.2019.8.05.0209, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001105-49.2019.8.05.0209, Rel.ª Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 14.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8001719-41.2018.8.05.0063, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 20.10.2020; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.